Tribunal: CARF
Processo: 10983.902462/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902462/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.383 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
VILA DO FAROL HOTÉIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
IRRF. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste
imposto no período correspondente.
FASE PRÉ-OPERACIONAL. SALDO LÍQUIDO POSITIVO ENTRE
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva,
tal diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O
eventual excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício. Na
existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos
ou contribuições administrados pela RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902462/2011-61
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
155/164) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 09, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP
37990.73062.180806.1.7.02-0344,
retificadora
da
DCOMP
40198.85364.141204.1.3.02-5002, e indeferiu o PER 05170.27694.151204.1.2.02-7408, de
crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ ano-calendário de 1999 informado no montante
de R$ 18.761,18 e reconhecido no valor de R$ 7.319,25, tendo em vista a não confirmação de
Imposto de Renda Retido na Fonte no montante de R$ 11.441,93, tendo em vista que a receita
correspondente foi oferecida parcialmente à tributação, conforme relatório de “Análise de
Crédito” do despacho decisório, à folha 10, na tabela a seguir reproduzida:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 14/20), a contribuinte apresentou
as alegações sintetizadas no relatório do acórdão recorrido conforme transcrito a seguir:

No presente caso, a empresa protocolou a Declaração de Compensação
original
DCOMP
40198.85364.141204.1.3.02-5002
em
14/12/2004
requerendo a compensação dos valores de PIS e COFINS referentes ao
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

período de 11/2004, utilizando créditos de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 1999 (DIPJ de 2000);

A empresa então verificou que cometeu um pequeno equívoco ao preencher a
DIPJ de 2000, apontando um valor de saldo negativo de IRPJ inferior ao
efetivamente apurado, retificando-a em 15/09/2005;

Em 04/08/2006, a empresa recebeu notificação da Receita Federal
informando que os créditos detalhados para utilização na compensação não
puderam ser identificados na DIPJ de 2000, e orientando que fosse retificada
novamente a DIPJ e/ou a Declaração de Compensação;

Diante disso, apresentou, em 18/08/2006, nova Declaração Retificadora do
ano de 2000, demonstrando de forma clara o valor do saldo negativo do IRPJ
do período no montante de R$ 39.242,04;

Além disso, apresentou também em 18/08/2006 a Declaração de
Compensação Retificadora ora glosada 37990.73062.180806.1.7.02-0344,
ratificando a compensação efetuada através da Declaração de Compensação
original (DCOMP 40198.853664.141204.1.3.02-5002);

Em decorrência de tais procedimentos – retificações do ano de 2000 e
apresentação de Declaração de Compensação Retificadora para ratificar a
Declaração de Compensação Original – não foi possível ao agente fiscal
reconhecer a totalidade dos créditos utilizados na presente Declaração de
Compensação;

Todavia, os documentos juntados à presente Manifestação, além daqueles já
consultados pelo agente fiscal (DIPJ e PER/DCOMP), comprovam que os
créditos utilizados pela empresa existem, não podendo ser negados;

Para deixar cabalmente comprovada a existência dos créditos utilizados, a
empresa traz aos autos cópia do Informe de Rendimentos Financeiros do ano-
calendário de 1999 expedido pela instituição financeira responsável (nos
moldes exigidos pela legislação), bem como cópia do seu Livro Diário do
mesmo período;

Tais documentos tornam inequívoca a existência do saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 39.242,04 no ano-calendário de 1999, de forma que a
compensação efetuada deve ser integralmente homologada;

Eventuais equívocos cometidos
não
afetam
a
sua
existência
e,
consequentemente, a extinção do crédito tributário pela compensação;

Extinto o crédito pela compensação (art. 156, II, CTN), como ocorreu no
presente caso, não mais se pode cobrar o tributo;

Diante do exposto, requer a reforma do despacho decisório, com o
reconhecimento de todos os créditos apurados pela empresa, e da
consequente compensação;

Requer, ainda, seja oportunizada à empresa a produção de provas adicionais
ou complementares para confirmar, se necessário, a existência dos créditos
objeto do Pedido de Compensação formulado.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

Anexou os documentos contábeis (Livro Diário e Plano de Contas) às folhas
40/57, informe de rendimentos às folhas 58/59, e DIPJ retificadoras, relativas ao ano-calendário
de 1999, apresentadas em 15/09/2005 (folhas 60/100) e 18/08/2006 (folhas 101/140).
No acórdão a quo foram mantidos a não homologação e o indeferimento do
pedido de restituição, tendo em vista que não houve demonstração, por parte da impugnante, da
integral tributação das receitas no montante de R$ 196.210,60, correspondentes ao IRRF
informado de R$ 39.242,04, já que declarou a título de Receitas Financeiras relativas ao ano
calendário de 1999 somente o montante de R$ 139.000,85, conforme extratos da DIRF e das
Fichas 07A e 13a da DIPJ 2000 retificadora ativa, às folhas 106, 114 e 143, reproduzidos a
seguir:

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

No referido acórdão, foram, ainda, apresentados os argumentos a seguir
transcritos:
Por fim, somente para argumentar, uma vez que nada foi alegado pela
interessada em sede de manifestação de inconformidade, ainda que se tratasse de
empresa em fase pré-operacional (os rendimentos das aplicações financeiras foram
contabilizados a crédito da conta contábil 1.3.3.01.010 – receitas financeiras – ativo
diferido, conforme cópia do Livro Diário de fl. 40/50 e Plano de Contas – fl. 51/56),
não remanesceria comprovado o direito creditório pleiteado, como a seguir se
demonstra.
A Solução de Divergência no 32/2008 aponta o entendimento esposado pela
SRRF/9a RF/DIST na Solução de Consulta no 289/2007, que possui a seguinte ementa:
“No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido.
Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

incorridas no período de apuração. Eventual excesso de saldo credor deverá compor
o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais, esse
valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou
contribuições administrados pela RFB.”
Trazem-se os fundamentos da Solução de Consulta anteriormente citada ao
presente voto por serem pertinentes ao deslinde da questão:
“04. Portanto, a determinação do lucro real será precedida da apuração do
lucro líquido de cada período de apuração com observância das disposições das leis
comerciais. Da legislação comercial, cabe destacar, por sua importância, a
prescrição contida no art. 177 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, in verbis:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com observância aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo
o regime da competência.”
05. No que respeita ao ativo diferido, essa mesma Lei determina que:
“Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
V – no ativo diferido: as aplicações de recursos em despesas que contribuição
para a formação do resultado de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos
ou creditados aos acionistas durante o período que anteceder o início das operações
sociais.”
06. Comentando esse dispositivo, o Manual de Contabilidade das Sociedades
por Ações – FIPECAFI (Sérgio de Iudícibus e outros. Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p.
199) afirma que:
“Os ativos diferidos caracterizam-se por serem ativos intangíveis, que serão
amortizados por apropriação às despesas operacionais, no período de tempo em que
estiverem contribuindo para a formação do resultado da empresa. Compreendem
despesas incorridas durante o período de desenvolvimento, construção e implantação
de projetos, anterior ao seu início de operação. Incluem as despesas incorridas com
pesquisas e desenvolvimento de produtos, com implantação de projetos mais amplos
de sistemas e métodos, com reorganização da empresa e outras. A condição para seu
diferimento é que, sempre, haja razoável segurança de realização futura desses saldos
diferidos por meio de receitas que venham cobrir os custos e despesas futuras e gerem
margem para atender a amortização desses diferidos e à depreciação dos bens do
imobilizado correspondentes. Não incluem bens corpóreos, pois estes devem ser
classificados no Imobilizado. Representam, muitas vezes, gastos cuja contabilização
seria como despesas operacionais, caso a atividade a que se referem estivesse
produzindo receitas ou benefícios. É o caso dos gastos incorridos com pessoal
administrativo, outras despesas gerais e administrativas, e demais gastos específicos
(desde que não sejam parte do Imobilizado), os quais são necessários ao
desenvolvimento de um projeto. Pelo fato, entretanto, de os benefícios desse projeto
ocorrerem em resultados futuros mediante a geração de receitas, tais gastos são
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

ativados para amortização futura, para manter o critério de contraposição de receitas
e despesas.”
(...)
08. A utilização dessa técnica (ativação das despesas) parte do princípio de
que, enquanto não iniciar suas atividades, a empresa não auferirá receitas, dessa
forma, o registro de suas despesas em conta de resultado faria com que obtivesse
prejuízo antes mesmo de entrar em operação. Isso, contudo, não significa que
eventuais resultados obtidos nessa fase não devem ser confrontados com as despesas
com eles relacionados, pois isso consistiria na negação do próprio regime de
competência. Assim, qualquer resultado eventual obtido com uso de ativos, sendo
utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em andamento, deverá ser
registrado no Ativo Diferido (FIPECAFI, pg. 204):
“Faz parte do Ativo Diferido qualquer resultado eventual obtido com uso de
ativos, sendo utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em
andamento.
Por exemplo, se a empresa aplica seus recursos financeiros ainda não
utilizados e obtém receitas financeiras (ou de variações monetárias), deve considerar
essas receitas como dedução das despesas financeiras lançadas no próprio Diferido;
se suplantá-las, deve deduzi-las das outras despesas pré-operacionais. De qualquer
forma, tais receitas devem estar em conta específica à parte, classificada como
redução das despesas pré-operacionais.
Se a empresa, noutro exemplo, vende, com lucro, veículos usados
administrativamente nessa fase, o resultado obtido na transação representa reduções
dos gastos pré-operacionais. No caso de prejuízo nessa alienação, o procedimento é
inverso, isto é, acrescenta-se ao Diferido. Se a depreciação desses veículos estiver
sendo imobilizada, por estarem eles servindo à construção, esse resultado deverá ser
deduzido do próprio imobilizado em construção..
Só não são tratados como redução (ou acréscimo) do Ativo Permanente os
resultados derivados de fatores não relacionados com a implantação das condições
de funcionamento da empresa. Por exemplo, se ela vende um terreno que já possuía,
sem relação com as obras em construção, não tratará o lucro ou prejuízo dessa
alienação como integrante da fase pré-operacional.”
09. Em matéria fiscal, essa técnica não apenas foi recepcionada pela
legislação, eis que não há nenhuma regra excepcionando sua aplicação, como
impediu que empresas que tivessem um longo ciclo pré-operacional ficassem em
situação não isonômica em relação às demais. Explica-se: em época pretérita, a
compensação dos prejuízos fiscais tinha como prazo fatal o período de cinco anos.
Nessas condições, se as empresas em fase pré-operacional registrassem suas despesas
diretamente em conta de resultado, apurariam um saldo de prejuízo fiscal impossível
de ser aproveitado na hipótese de demora no início de suas operações. Com a
ativação das despesas, esse risco restaria afastado, pois as despesas realizadas só
afetariam o resultado após o início de suas atividades.
(...)
16. Em vista disso, pode-se afirmar que as receitas financeiras obtidas com
ativos utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em andamento
devem ser confrontadas com as despesas financeiras a eles relativas. Havendo saldo
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

credor, este deverá ser utilizado para abatimento das demais despesas pré-
operacionais. Se, ainda assim, persistir o saldo positivo, aí sim ele deverá ser levado
a resultado, uma vez que já foi integralmente realizado.
17. Entender de forma diversa, obrigando a empresa a levar a resultado uma
receita, enquanto suas despesas estão sendo ativadas, implicaria subversão dessa
sistemática, cuja implementação tem em vista justamente proteger a empresa dos
efeitos negativos do reconhecimento das despesas no momento em que não há, ainda,
receitas com que confrontá-las. A ativação das despesas parte da presunção de que
no período de pré-operação não há receitas. Essa presunção, contudo, não é
absoluta, e havendo receita, ela deve ser utilizada para diminuir a despesa
correspondente. Se esse confronto será feito no ativo diferido ou no resultado, é
uma questão na verdade secundária, pois, em relação ao imposto de renda, apenas
na eventualidade de se apurar um saldo credor (receitas maiores que despesas),
haveria apuração do imposto.
18. Demonstrando a correção do entendimento até aqui esposado, o Parecer
Normativo CST no 110, de 1975 (publicado no DOU em 03/10/1975), tratando do
resultado de transações eventuais, em seu item 9, traz, verbis:
“9.RESULTADO DE TRANSAÇÕES EXTRA-OPERACIONAIS
9.1 – O resultado – positivo ou negativo – de operações extra-operacionais,
comuns durante a fase pré-operacional, devem ser apurados como transações
eventuais em conformidade com o que determina o RIR aprovado pelo Decreto n.o
76.186/75, em seu artigo 201:
Os resultados líquidos de transações eventuais serão demonstrados pela
escrituração da empresa, feita de acordo com as prescrições legais, destacadamente
do lucro operacional.”
9.2 – A apuração deve ser feita no mesmo período-base de sua ocorrência e o
respectivo resultado incluído na declaração de rendimentos do exercício financeiro
correspondente ou em caso de prejuízo, acumulável para posterior compensação com
lucros.”
19. Esse Parecer Normativo, cujo embasamento é ainda atual, confirma o
entendimento doutrinário anteriormente descrito, ao demonstrar que somente as
transações não operacionais realizadas na fase pré-operacional deverão ter seus
resultados, positivos ou negativos, apurados no próprio período-base para efeitos de
lucro real.
20. As receitas financeiras são classificadas como “outras receitas
operacionais”, em decorrência disso não podem ser consideradas, nos termos do PN
CST no 110, de 1975, como resultados de transações eventuais. Logo, devem ser
deduzidas dos gastos pré-operacionais escriturados no ativo diferido.
21. Nessa sistemática, se as despesas pré-operacionais forem superiores às
receitas auferidas a empresa não terá lucro tributável pelo IRPJ, hipótese em que o
imposto de renda retido na fonte constituirá, a partir do encerramento do período de
apuração, saldo negativo de IRPJ, passível de restituição ou compensação com outros
tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil (Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, art. 6o, II, e art. 74).”
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

Do exposto, conclui-se que, na fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas
e despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deveria ser registrado no ativo diferido
no ano-calendário em questão. Esse valor, se credor, deveria ser diminuído do total
das despesas pré-operacionais incorridas no período de apuração e eventual excesso de
saldo credor deveria compor o lucro líquido do exercício. Somente nesta situação,
eventual saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as
receitas financeiras absorvidas pelas despesas financeiras e pré-operacionais, poderia
ser objeto de restituição ou compensação.
Assim, se fosse esse o caso, caberia à interessada demonstrar, juntamente com
os livros contábeis / fiscais e documentos pertinentes:

que se encontrava em fase pré-operacional no ano-calendário de 1999;

que as receitas financeiras decorreram de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no suposto empreendimento em andamento, justificando o seu possível
registro no Ativo Diferido deduzindo despesas ativadas;

que foram levadas à tributação a integralidade das receitas financeiras de R$
196.210,60, (somente constam lançamentos a crédito = data 31/01 – R$ 16.175,63,
data 28/02 – R$ 16.355,32, data 31/03 – R$ 23.416,96, data 30/04 – R$ 20.833,84,
data 31/05 – R$ 18.700,22, data 30/06 – R$ 15.603,37, data 30/07 – R$ 15.694,82,
data 31/08 – R$ 15.063,26, data 30/09 – R$ 13.579,00, data 30/10 – R$ 12.365,14,
data 30/11 – R$ 12.478,18, data 31/12 – R$ 12.376,41 = na conta 1.3.3.01.010 no
total de R$ 192.642,15 no ano-calendário de 1999, conforme cópias do Livro
Diário apresentado às fl. 40/50);

os valores das despesas financeiras e das despesas pré-operacionais que
justificariam a tributação em sua DIPJ 2000 da receita financeira no montante de
R$ 139.000,85.
Ciência do acórdão DRJ em 13/02/2019 (folha 171). Recurso voluntário
apresentado em 07/03/2019 (folha 172).
A recorrente, às folhas 174/183, em síntese do necessário, alega:
I – Que houve a devida informação à autoridade fiscal acerca da retenção de R$
39.242,04, não existindo qualquer dúvida quanto a mesma e, desta forma, o “mero equívoco”
cometido na DIPJ (oferecimento à tributação de R$ 139.000,85 ao invés de R$ 196.210,60) não
se afigura suficiente para o fim de elidir (reduzir) o crédito;
II – Que, “como é indubitavelmente sabido”, no referido período a empresa
encontrava-se em fase pré-operacional, o que elide todo e qualquer prejuízo que poderia advir ao
fisco, pois, “como é sabido”, nesta fase não existe apuração de resultados, os quais são
controlados na conta do ativo diferido;
III – Que “nem se alegue (...) que a contribuinte não teria comprovado que estava
em fase pré-operacional, visto que isso pode ser facilmente aferido pela própria declaração
apresentada”, pois “a atividade não detinha receitas próprias da atividade, sendo que sua
estrutura se encontrava em construção, o que evidencia que se encontrava em fase pré-
operacional”;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

IV – Que “a divergência apontada pela autoridade fiscal não se afigura
plausível, constituindo-se, quando muito, em irregularidade formal no preenchimento de
informações acessórias, as quais não se constituem em elemento capaz e suficiente para fazer
incidir a norma de incidência do imposto de renda”;
V – Que as conclusões dos julgadores de piso não tomaram em consideração a
condição efetiva da contribuinte, notadamente o fato desta estar em fase pré-operacional.
Colaciona jurisprudência administrativa e judicial no sentido de corroborar suas
alegações e requer o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide remanescente se restringe à confirmação do oferecimento à tributação de
receitas no valor de R$ 57.209,75, resultante da diferença entre a receita informada em DIRF
(R$ 196.210,60), correspondente ao IRRF de R$ 39.242,04 deduzido na demonstração de
resultado informada na Ficha 13A da DIPJ 2000, e a receita declarada pela contribuinte na Ficha
07A da DIPJ 2000, de R$ 139.000,85 (folhas 106, 114 e 143, reproduzidas no relatório).
A obrigatoriedade de tal confirmação é objeto da Súmula CARF no 80, transcrita a
seguir:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A contribuinte alega que se encontrava em fase pré-operacional, fase na qual “não
existe apuração de resultados, os quais são controlados na conta do ativo diferido”, e que o
oferecimento à tributação de R$ 139.000,85 ao invés de R$ 196.210,60 constitui mero equívoco
insuficiente para elidir o crédito informado na DCOMP.
No acórdão recorrido, a questão da pré-operacionalidade foi levantada tendo em
vista os lançamentos contábeis apresentados (os rendimentos das aplicações financeiras foram
contabilizados a crédito da conta contábil 1.3.3.01.010 – receitas financeiras – ativo diferido,
conforme cópia do Livro Diário de fl. 40/50 e Plano de Contas – fl. 51/56), tendo sido
argumentado, em síntese, que caberia à contribuinte a comprovação de tal condição, bem como
do regular oferecimento das receitas assim classificadas à tributação, conforme trecho que, mais
uma vez, se transcreve:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

Assim, se fosse esse o caso, caberia à interessada demonstrar, juntamente com
os livros contábeis / fiscais e documentos pertinentes:

que se encontrava em fase pré-operacional no ano-calendário de 1999;

que as receitas financeiras decorreram de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no suposto empreendimento em andamento, justificando o seu possível
registro no Ativo Diferido deduzindo despesas ativadas;

que foram levadas à tributação a integralidade das receitas financeiras de R$
196.210,60, (somente constam lançamentos a crédito = data 31/01 – R$ 16.175,63,
data 28/02 – R$ 16.355,32, data 31/03 – R$ 23.416,96, data 30/04 – R$ 20.833,84,
data 31/05 – R$ 18.700,22, data 30/06 – R$ 15.603,37, data 30/07 – R$ 15.694,82,
data 31/08 – R$ 15.063,26, data 30/09 – R$ 13.579,00, data 30/10 – R$ 12.365,14,
data 30/11 – R$ 12.478,18, data 31/12 – R$ 12.376,41 = na conta 1.3.3.01.010 no
total de R$ 192.642,15 no ano-calendário de 1999, conforme cópias do Livro
Diário apresentado às fl. 40/50);

os valores das despesas financeiras e das despesas pré-operacionais que
justificariam a tributação em sua DIPJ 2000 da receita financeira no montante de
R$ 139.000,85.
A recorrente não traz qualquer comprovação adicional aos autos, limitando-se a
argumentar que “nem se alegue (...) que a contribuinte não teria comprovado que estava em fase
pré-operacional, visto que isso pode ser facilmente aferido pela própria declaração
apresentada”, pois “a atividade não detinha receitas próprias da atividade, sendo que sua
estrutura se encontrava em construção, o que evidencia que se encontrava em fase pré-
operacional”.
As informações constantes da DIPJ, embora não sejam suficientes para comprovar
inequivocamente a condição de pré-operacionalidade, de fato apontam nesse sentido, já que não
há informação de receitas da atividade no referido período.
Admitindo, por hipótese, tal condição, é necessário retornar aos argumentos
expedidos no acórdão recorrido, dos quais novamente transcrevo a conclusão:
Do exposto, conclui-se que, na fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas
e despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deveria ser registrado no ativo diferido
no ano-calendário em questão. Esse valor, se credor, deveria ser diminuído do total
das despesas pré-operacionais incorridas no período de apuração e eventual excesso de
saldo credor deveria compor o lucro líquido do exercício. Somente nesta situação,
eventual saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as
receitas financeiras absorvidas pelas despesas financeiras e pré-operacionais, poderia
ser objeto de restituição ou compensação.
Cabe, assim, examinar o caso concreto em tela à luz de tais critérios, já devida e
extensamente fundamentados na decisão de piso.
A recorrente, supostamente em fase pré-operacional, obteve receitas financeiras
no ano-calendário de 1999 no montante de R$ 196.210,60, com correspondente retenção de
imposto de renda no valor de R$ 39.242,04, conforme extrato de DIRF à folha 143, já
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

reproduzido. Declarou na Ficha 07A da DIPJ 2000 (folha 106, também já reproduzida no
relatório), receitas financeiras no montante de R$ 139.000,85, bem como, na Ficha 13A da
referida DIPJ (folha 114, também reproduzida), dedução de IRRF no montante de R$ 39.242,04
confirmado pela DIRF. Declarou ainda, na referida Ficha 07A da DIPJ 2000, despesas
financeiras no valor de R$ 2.461,78.
Desta forma, para deduzir o montante de IRRF de R$ 39.242,04, a contribuinte
deve comprovar que o saldo credor líquido das receitas e despesas financeiras foi diminuído do
total das despesas pré-operacionais incorridas no período de apuração, para demonstrar que o
montante de R$ 139.000,85, e não o de R$ 196.210,60, corresponde ao excesso de saldo credor
que deve compor o lucro líquido do exercício. Em outras palavras, a recorrente deve comprovar
a ocorrência, no referido período de apuração, de despesas financeiras ou pré-operacionais no
montante adicional de R$ 57.209,75 para que possa deduzir o valor total do IRRF retido.
Conforme já relatado, a recorrente não trouxe comprovação da ocorrência de tais
despesas ao processo. Limitou-se a argumentar que cometeu mera “irregularidade formal no
preenchimento de informações acessórias, as quais não se constituem em elemento capaz e
suficiente para fazer incidir a norma de incidência do imposto de renda”.
Não se trata de “mera irregularidade formal”, mas de ausência de comprovação
da liquidez e certeza do crédito de saldo negativo pleiteado, o qual seria apurado na Ficha 13A
da DIPJ 2000 em valor reduzido em relação ao alegado, se as receitas tivessem sido inteiramente
declaradas na referida DIPJ, ou informadas e comprovadas as despesas adicionais no montante
citado.
Tampouco se sustenta o argumento da recorrente de que na fase pré-operacional
não existe apuração de resultados, já que, relativamente ao período em que alega estar em tal
fase, a própria contribuinte apurou saldo negativo em sua DIPJ. A apuração de resultados em
fase pré-operacional se dá conforme o regramento já mencionado, o qual a contribuinte não
logrou demonstrar ter cumprido.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902462/2011-61

A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
Nesse diapasão, o suposto indébito adicional em questão não contém os atributos
necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela
autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento
de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital